Tribunal: STF
Processo: HC 265377
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que deu parcial provimento ao Recurso Especial — REsp 2.046.403/MG, “para decotar a valoração negativa ofertada às consequências do crime, redimensionando a pena privativa de liberdade do recorrente” (doc. 7).



    Ao final, busca-se:



    1. O deferimento da medida LIMINAR para determinar a imediata transferência do Paciente ao REGIME SEMIABERTO, tendo em vista que a pena correta (7 anos e 9 meses) autoriza tal regime;



    2. No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM para cassar o acórdão coator na parte da dosimetria, reconhecendo a nulidade por ausência de fundamentação e a ocorrência de reformatio in pejus, determinando o redimensionamento da pena com a subtração integral da vetorial afastada (21 meses), fixando-a definitivamente em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em linha com o critério utilizado pelo juiz sentenciante (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso especial interposto por Marcos Veríssio de Andrade, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0024.15.187764-4/005 (fls. 758/814):



    [...]



    No presente recurso especial, é indicada a violação do art. 59 do Código Penal, sob a tese da valoração inidônea dos vetores judiciais considerados desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime.



    Assevera o recorrente que o Juízo a quo se utilizou das mesmas circunstâncias inerentes ao tipo penal e que ensejaram o reconhecimento do dolo eventual, quais sejam; circunstâncias (direção acima da velocidade permitida e após ingestão de bebida alcoólica) e consequências do crime (morte de uma jovem mulher de 37 anos) - fl. 885.



    Ao final da peça recursal, requer seja conhecido e dê-se provimento ao presente recurso especial tendo em vista a contrariedade a de Lei Federal, consubstanciada no acórdão, para reformar a decisão recorrida, com a Fixação da pena base no mínimo legal com regime inicial de cumprimento da pena semiaberto (fl. 892).



    Oferecidas contrarrazões (fls. 898/901), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 903/905).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento e desprovimento da insurgência (fls. 929/932):



    [...]



    É o relatório.



    Para elucidação do quanto requerido, do combatido aresto extraem-se os seguintes fundamentos (fls. 801/803 – grifo nosso):



    [...]



    Na primeira fase, analisando as balizas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz Singular considerou como desfavoráveis ao acusado as circunstâncias e as consequências do delito, nos seguintes termos:



    "(...) CIRCUNSTÂNCIAS: ultrapassam aquelas exigidas para a configuração do delito, uma vez que o réu dirigia em uma via de grande movimento, em condições não adequadas (alta velocidade, com uso de bebida alcoólica), expondo outras pessoas ao resultado de sua ação.



    CONSEQUÊNCIAS do crime: extremamente graves, uma vez que foi interrompida a vida de uma jovem mulher, de 37 anos, com reflexos na formação de sua família. (...)" (fls. 462/464).



    Nesses termos, a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legalmente cominado para o tipo penal em apreço, isto é, em nove (9) anos e seis (6) meses de reclusão.



    A reprimenda não merece reparo.



    No que pertine às circunstâncias do delito, estas se traduzem em todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, sendo certo que o insigne jurista ALBERTO SILVA FRANCO, ao tratar do tema, estabelece rol exemplificativo de elementos que servem ao exame da presente circunstância judicial, [...]



    Assim, existindo neste feito prova que se traduza na caracterização de circunstância capaz de desabonar o sentenciado, haja vista, conforme explicitado pelo d. Sentenciante, com base nos elementos de prova trazidos aos autos, que o réu transitou em via pública movimentada, expondo outros indivíduos ao resultado de seu ato, tem-se que a presente baliza judicial também poderá autorizar a exasperação da pena-base.



    Quanto às consequências extrapenais do fato, elas devem, realmente, ser consideradas como desabonadoras, na medida em que, da conduta do acusado, decorreram desdobramentos superiores àqueles que são comuns e inerentes ao delito de homicídio. Conforme explicitado pelo d. Sentenciante, "(...) foi interrompida a vida de uma jovem mulher, de 37 anos, com reflexos na formação de sua família. (...)." (fls. 462/464).



    [...]



    Da leitura das razões apresentadas pela Corte mineira, tem-se que parcial razão assiste ao recorrente.



    Com efeito, reputo que a alta velocidade empreendida em via pública de grande movimento como fundamento concreto e apto a justificar a exasperação da pena-base.



    [...]



    Melhor sorte assiste ao recorrente quanto ao pleito de decote da negativação das consequências do crime.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/8/2020, DJe 21/9/2020) (AgRg no REsp n. 1.904.091/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 7/6/2021 – grifo nosso).



    [...]



    Dessa forma, tendo a vítima mais de 18 anos (37), inidôneo o fundamento utilizado para negativar as consequências do crime.



    Diante do quanto provido, impõe-se o redimensionamento da pena do recorrente.



    Reduz-se a pena-base de 9 anos e 6 meses de reclusão (fl. 802) a 8 anos e 9 meses de reclusão, pena essa que se torna definitiva ante a carência de outras causas modificativas da pena.



    Quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional, inviável o seu acolhimento, haja vista a pena definitiva estar acima de 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



    Corroborando: diante do quantum da pena, o regime fechado é o único possível, ante o disposto no art. 33, § 2º, "a", do CP (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2023 – grifo nosso).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para, tão somente, decotar a valoração negativa ofertada às consequências do crime, redimensionando a pena privativa de liberdade do recorrente nos termos da presente decisão (doc. 7 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a presente impetração constitui reiteração do HC 259.959/MG, ao qual neguei seguimento por impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça e à luz da firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, caracterizadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — o que não se verifica no caso concreto.



    Essa decisão monocrática transitou em julgado em 19/8/2025.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma. II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020. III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo regimental não conhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator